Tribunal: TJBA
Processo: 8000111-82.2016.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000111-82.2016.8.05.0158 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JILVANEA LUCIO DE JESUS CERQUEIRA Advogado(s): MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA APELADO: MUNICIPIO DE MAIRI Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM CARGO COMISSIONADO. NATUREZA TRANSITÓRIA DO CARGO. FÉRIAS E 13º SALÁRIO DEVIDOS. PRECEDENTES JUDICIAIS. VERBAS DEVIDAS E PAGAS PELO MUNICÍPIO ORA APELADO. PROVA DA QUITAÇÃO DAS VERBAS. AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. OMISSÃO QUANTO A IMPUGNAÇÃO AO DOCUMENTO APRESENTADO PELA MUNICIPALIDADE. NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA, IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. O Embargante alega que o Acórdão teria sido omisso quanto à impugnação acerca do referido documento, sobretudo quanto sua reduzida força probatória, unilateralidade e inautenticidade. Não houve qualquer omissão do Acórdão embargado, que acatando a comprovação apresentada pelo apelado, afastou a tese sustentada pela Apelante. A intenção do Embargante é, na verdade, rediscutir matéria já decidida nos autos do acórdão atacado, o que não é possível em sede de aclaratórios. Trata-se de Embargos de declaração manejados por SHEILA BARRETO FERRAZ e Outros, tendo como embargado o Município de Mairi. ACORDAM, Os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível, em NEGAR CONHECIMENTO aos Embargos, nos termos do voto da Relatora.